Tribunal: TJBA
Processo: 0300547-36.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300547-36.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPE MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE.

- Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa do Recorrente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A condenação advém da apreensão de 70 porções e 01 tablete de Cannabis Sativa L. (maconha), totalizando 134,12g, em 16 de julho de 2019, após o Recorrente e outro indivíduo tentarem fugir ao avistarem a viatura policial em local conhecido como ponto de tráfico. A Defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por suposta ausência de fundada suspeita na abordagem policial e, no mérito, a absolvição pela não caracterização da culpabilidade e aplicação do princípio in dubio pro reo, subsidiariamente, a redução da pena e o direito de recorrer em liberdade.

- A análise do presente recurso envolve, precipuamente, a verificação da existência de nulidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais, com base na alegação de ausência de fundada suspeita.

- No mérito, questiona-se a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, incluindo a tese de que o Recorrente seria mero usuário, e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

- Subsidiariamente, a controvérsia reside na correta dosimetria da pena aplicada e na manutenção da prisão do Recorrente, obstando seu direito de recorrer em liberdade.

- Não se acolhe a preliminar de nulidade da busca pessoal, uma vez que a conduta do Recorrente de empreender fuga ao avistar a guarnição policial em local notório pela prática de tráfico de entorpecentes configura, de forma manifesta, a fundada suspeita exigida para a validade da abordagem. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos com o contexto fático, demonstram a licitude da diligência, afastando a alegação de elementos meramente subjetivos ou arbitrariedade policial, e a inexistência de prejuízo processual.

- A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos. A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente, aliadas aos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares, corroborados pelo laudo pericial, convergem para a finalidade de mercancia, descaracterizando a tese de que o Recorrente seria apenas usuário. Diante da robustez do conjunto probatório, não há margem para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

- A dosimetria da pena, tal como estabelecida na sentença, mostra-se escorreita, tendo sido aplicada em observância aos critérios legais e à reincidência do Recorrente, que impede, por si só, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, além de outros registros criminais que denotam sua dedicação a atividades ilícitas. A manutenção do regime inicial fechado e da prisão preventiva justifica-se pela persistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, notadamente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face ao histórico de fuga e reiteração criminosa do Recorrente.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300547-36.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante FELIPE MENDES DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.